Tribunal: CARF
Processo: 10912.720292/2019-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10912.720292/2019-90
RESOLUÇÃO
1001-000.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FMM PERNAMBUCO COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e converter seu julgamento na realização de diligência à Unidade de Origem
para que proceda a análise das seguintes matérias: (a) se o valor do débito de CSLL, código 2484,
informado em DCTF retificadora apresentada em 2019 se refere ao período de apuração de
dezembro de 2017; e (b) se não há qualquer valor de IRRF, código 0422, a ser informado em DCTF
retificadora apresentada em 2019 relativamente aos períodos de apuração de maio, junho, julho e
novembro de 2014, com fundamento nos entendimentos constantes na Solução de Consulta Cosit
no 153, de 17 de junho de 2015 e na Solução de Consulta Cosit no 501, de 17 de outubro de 2017 à
luz do Decreto no 70.506, de 12 de maio de 1972. As informações constantes nos sistemas da RFB
devem ser cotejadas com aquelas originárias dos registros contábeis e fiscais e demais
documentos inclusive demonstrativos congruentes que a Recorrente deve ser notificada a
apresentar.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
2
RELATÓRIO
Despacho Decisório – Não Homologação de DCTF Retificadora
A Recorrente formalizou as Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) retificadoras referentes aos débitos dos anos-calendário de 2014 e 2017. Consta no
Despacho Decisório no 059/SRRF04/Equipe Regional de Cobrança Administrativa Especial/Equipe
Malha DCTF de 20.03.2020, e-fls. 180-187:
Assunto: Não homologação parcial DCTF retificadora.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE DCTF RETIFICADORA RETIDA EM MALHA VALOR.
DIVEGÊNCIA DE INFORMAÇÕES PRESTADAS EM DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS.
Nos termos da Instrução Normativa da RFB no 1.599, de 2015, a não comprovação
da retificação enseja a não homologação.
É obrigação do sujeito passivo a prestação das informações que espelham a
realidade dos fatos nos demonstrativos de apuração e confissão do crédito
tributário.
Retificação parcialmente homologada. [...]
À Delegacia da Receita Federal que jurisdiciona o domicílio da contribuinte, para
dar ciência deste Acórdão à interessada, com a ressalva do direito de interpor
Recurso Voluntário, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, conforme facultado pela
legislação aplicável e demais providências de sua alçada.
5. O crédito tributário informado em declarações às quais a legislação confere o
poder de confissão de dívida só podem ser modificados, suspensos ou extintos,
nos casos em que a Lei determina.
6. Deste modo, a autoridade administrativa só poderá homologar expressamente
declaração retificadora se ficar demonstrado que houve erro na prestação da
informação. O ônus processual de produzir estas provas está a cargo do
declarante. É o que se lê nas prescrições dos artigos 141, 145 e 149 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 – (Código Tributário Nacional – CTN), aplicada
aqui por analogia, já que as regras se referem aos créditos lançados, mas se
aplicam também aos créditos constituídos pela confissão, e do art. 36 da Lei no
9784, de 1999. [...]
7. A possibilidade de retificação automática de declarações no âmbito da RFB está
prevista no art. 18 da Medida Provisória no 2.189-49, de 24 de agosto de 2001,
respeitando o prazo de 5 (cinco) anos para retificação, (Parecer Cosit no 48, de
1999). [...]
8. Atualmente as regras para a retificação da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais estão disciplinadas nos arts. 9o e 10o da Instrução Normativa
da RFB no 1.599, de 2015. [...]
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
3
9. O trabalho de revisão de Malha Valor DCTF é cognição sumária, sem emissão de
juízo de valor quanto à efetiva apuração dos valores consignados na escrituração
contábil/fiscal apresentada pelo contribuinte, restringindo-se à apreciação da
consistência das justificativas apresentadas pelo contribuinte em cotejo com
documentos fiscais relacionados ao respectivo período de apuração, visando à
aferição preliminar da procedência da retificação em análise com fulcro na
fumaça de bom direito (indícios) e verossimilhança das alegações do contribuinte
(aproximação com a verdade).
10. O sujeito passivo da obrigação tributária está obrigado a, além do
recolhimento do tributo, obrigação principal, prestar todas as informações
necessárias à correta apuração do tributo, informações estas que devem espelhar
a verdade dos fatos ocorridos no período, e deve ocorrer no lapso temporal
exigido pela legislação.
11. O quadro abaixo demonstra o cotejo das informações da DCTF de IRPJ e CSLL
de estimativas e da Escrituração Contábil Fiscal – ECF. [...]
12. O contribuinte foi intimado a responder sobre divergências entre a DCTF e as
demais escriturações fiscais (fls. 151, 152), incluindo a ECF, relativamente a esta
última, informou que “durante a elaboração do preenchimento da ECF 2018
(2017), esta obrigação acessória já contemplou os valores corretos de
antecipações de IRPJ e CSLL”.
13. O quadro de demonstra diferenças no mês de janeiro e fevereiro no cálculo do
IRPJ, mas não no período do tributo em malha (setembro).
14. No mês de incidência de novembro (débito retido em malha) não há
divergência entre as duas obrigações acessórias, contudo, em dezembro, o valor
informado na ECF é bem superior ao valor declarado na DCTF (DCTF R$
114.565,63 e ECF R$ 714.989,03).
15. Na apuração anual, foi declarado o valor de IRPJ de R$ 4.577.945,61 [...] e
pagamentos de estimativas no mesmo valor, assim o valor do IRPJ anual
declarado foi zero (fl. 178).
16. Esta informação está em conflito com os dados de IRPJ estimativa
apresentadas nas últimas DCTF relativas ao exercício de 2017. A somatória das
antecipações de IRPJ somadas (considerado as retificações feitas pelo
contribuinte incluído sob análise neste processo), somam R$ 3.939.547,43 [...]. A
diferença é de R$ 638.398,18 (seiscentos e trinta e oito mil trezentos e noventa e
oito reais e dezoito centavos). Foram feitas as retificações da DCTF, mas não foi
corrigido o valor das estimativas na apuração anual do IRPJ do exercício de 2017.
17. Essa mesma situação é encontrada na apuração da CSLL do exercício de 2017.
O valor apurado anual de CSLL declarada é de R$ 3.834.879,56 [...], todo reduzido
por estimativa de CSLL do mesmo período, apurando saldo zero de CSLL a pagar
(fls. 179).
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
4
18. A somatória dos valores de CSLL do exercício de 2017 (também considerando
as últimas DCTF entregues) é de R$ 3.175.407,85 [...]. Assim como no outro
tributo, foram feitas as retificações na DCTF, mas não foi corrigido o valor das
estimativas na apuração da CSLL anual do exercício de 2017. Na CSLL, houve uma
diminuição indevida do valor do tributo apurado em R$ 659.471,71 [...].
19. Já o cotejamento dos valores informados nas DCTF’s do ano de 2019, relativos
aos pagamentos de PIS e COFINS, com as informações da Escrituração Fiscal
Digital das Contribuições – EFD Contribuições não apresentam divergências.
20. O motivo alegado para as alterações é a existência de ação judicial que
contesta a inclusão dos valores de ICMS na base de cálculo das contribuições,
conforme decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Houve já uma
decisão preliminar de habitação do crédito decorrente de ação judicial para
compensação com outros tributos, conforme despacho no processo
10912.720119/2019-21 (fls. 174 a 177).
21. Finalmente, acerca das retificações do Imposto de Renda Retido na Fonte dos
anos de 2014 e 2017.
22. O quadro abaixo demonstra o cotejo das informações da Declaração do
Imposto Retido na Fonte – DIRF, operações no exterior, com os dados dos tributos
de retenção na fonte informados na DCTF, para o ano de 2014.
23. No ano de 2014 houve retificação da DCTF, contudo, não houve a retificação
dos dados informados na DIRF correspondente, o que levou uma divergência
entre as duas obrigações acessórias obrigatórias.
24. O prazo para retificação da DIRF segue a regra geral de retificação de
declaração, 5 (cinco)anos do 1o dia do exercício seguinte àquele ao qual se refere
a declaração. O prazo é peremptório e definido em legislação tributária, não
podendo ser prorrogado por despacho da autoridade fiscal.
25. A perda do prazo de retificação traz por consequência o poder probatório do
documento, ônus do contribuinte.
26. Ademais, a justificativa que foi apresentada pelo contribuinte para a
retificação da DCTF é a Solução de Consulta COSIT no 153, de 2015. Segundo tal
ato, os pagamentos e remessas feitas ao exterior para residente na França, não
estariam sujeitos ao Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF.
27. Para maior esclarecimento é oportuno transcrever a conclusão completa da
Solução de Consulta COSIT no 153 de 2015:
“25. De outra parte, relativamente aos questionamentos não eivados de
ineficácia, conclui-se que:
1) as remessas realizadas pela Consulente, para pagamento de serviços técnicos
ou de assistência técnica, prestados por pessoa sediada na França,
independentemente de ter havido ou não a transferência de tecnologia, terão o
tratamento tributário dado aos lucros das empresas previsto na Convenção para
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
5
Evitar a Dupla Tributação da Renda celebrado entre o Brasil e a França, não se
sujeitando, portanto, à incidência do IRRF;
2) as remessas discriminadas acima sujeitam-se, contudo, à incidência da Cide, à
alíquota de 10%.” (grifo nosso)
28. Ainda sobre o assunto, é oportuno transcrever o art. 10 do Decreto 4.195 de
2002, que regulamenta a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -
CIDE:
Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá
sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a
cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou
remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I - fornecimento de tecnologia;
II - prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - cessão e licença de uso de marcas; e V - cessão e licença de exploração de
patentes. (grifo nosso)
29. Houve alteração da DCTF em 2014 para exclusão dos códigos 0422 – IRRF,
Royalties e Assistência Técnica para nos meses de maio, junho, julho e novembro,
mas não houve retificação da DCTF para incluir do código 8741 – CIDE Remessa ao
Exterior.
29. Houve alteração da DCTF em 2014 para exclusão dos códigos 0422 – IRRF,
Royalties e Assistência Técnica para nos meses de maio, junho, julho e novembro,
mas não houve retificação da DCTF para incluir do código 8741 – CIDE Remessa ao
Exterior.
30. A falta da prestação correta das informações em obrigação acessória
inviabilizou o fisco de exercer, dentro do prazo decadencial, a cobrança do tributo
correto.
31. Também no ano-calendário de 2017, há divergência entre as informações
prestadas na DCTF e na DIRF para o código de receita 0473. Contudo, este período
ainda não foi alcançado pela decadência, motivo pelo qual cabe retificação.
Conclusão
32. A presente análise foi realizada pela Equipe Regional de Cobrança
Administrativa Especial – ECAE, cujas decisões e atos administrativos, com base
nas competências e atribuições, aplicam-se aos contribuintes domiciliados nos
municípios localizados nos estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
6
do Norte, que correspondem à jurisdição de todas as unidades da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) na 4a Região Fiscal.
33. De todo o exposto, conclui-se:
• Os débitos de PIS e COFINS serão homologados por haver indício de consistência
das justificativas apresentadas pelo contribuinte em cotejo com documentos
fiscais relacionados ao respectivo período de apuração;
• Os débitos de IRPJ e CSLL não serão homologados, posto a divergência na
prestação das informações e aproveitamento do valor da estimativa (que agora se
quer reduzir) como redutor do valor anual dos respectivos tributos.
• O IRRF relativo ao ano-calendário de 2014 não será homologado por falta da
prestação correta da informação dentro do prazo preclusivo e do recolhimento do
tributo devido.
• O IRRF relativo ao ano-calendário de 2017 não será apreciado agora, muito
embora a obrigação de prestação correta dos dados surja juntamente com os
fatos geradores dos tributos, fica o contribuinte desde já informado que poderá
fazer as retificações necessárias, de forma a espelhar a realidade dos fatos
daquele ano, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da ciência do presente
Despacho Decisório. Após esse lapso temporal, a retificação da DCTF será
apreciada de acordo com os dados válidos nos sistemas de controle.
34. O quadro abaixo resume o resultado da análise:

PA
CÓDIGO
TRIBUTO
VALOR REF
VALOR
MALHA
SITUAÇÃO
Mai/2014
0422
IRRF
248.771,64
0,00
NÃOHOMOLOGADO
Mai/2014
0422
IRRF
67.240,21
0,00
NÃO HOMOLOGADO
Jun/2014
0422
IRRF
455.532,27
0,00
NÃO HOMOLOGADO
Jul/2014
0422
IRRF
439.190,91
0,00
NÃO HOMOLOGADO
Jul/2014
0422
IRRF
32.984,53
0,00
NÃO HOMOLOGADO
Nov/2014
0422
IRRF
145.338,34
0,00
NÃO HOMOLOGADO
Nov/2014
0422 [...]
IRRF [...]
441.789,49 [...]
0,00 [...]
NÃO HOMOLOGADO [...]
Set/2017
2362
IRPJ
848.919,20
342.938,42
NÃO HOMOLOGADO
Nov/2017
2484 [...]
CSLL[...]
600.425,97
0,00
NÃO HOMOLOGADO

Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
7
35. Finalmente, quanto ao pedido de autorização para envio da DIRF retificadora,
feita pelo contribuinte, é oportuno esclarecer que o prazo de entrega das
declarações, por estar definido em legislação, é peremptório, ao fim, ocorre a
preclusão temporal e não pode ser prorrogado por simples despacho da
autoridade fiscal.
36. Também não cabe qualquer autorização especial para cumprimento de
obrigações acessórias, quando não esteja com a espontaneidade afastada e
dentro do prazo da legislação.
Ordem de Intimação
37. O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, no uso de suas atribuições e nos
da Portaria SRRF04 no 374 de 2019, e tendo em vista o disposto no art. 141, 145 e
149 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN),
aplicada aqui por analogia e no art. 10o-A da Instrução Normativa RFB no 1.599,
de 2014, declaro NÃO HOMOLOGADA a retificação do crédito tributário relativo
ao código 0422 – IRRF do período de maio, junho, julho e novembro de 2014, a
retificação do código 2362 – IRPJ do período de setembro de 2017 e a retificação
do código 2484 – CSLL do período de novembro de 2017 e HOMOLOGADA a
retificação do(s) crédito(s)tributário(s) correspondentes aos códigos 6912 – PIS e
5856-Cofins, relativos ao período de março, abril, junho e julho de 2019.
38. É cabível a apresentação de manifestação de inconformidade no prazo de 30
(trinta)dias, contado a partir da ciência deste despacho decisório, conforme art.
15 do Decreto No 70.235, de 6 de março de 1972, para a retificação não
homologada.
39. Independentemente da apresentação de Manifestação de Inconformidade
tempestiva, o sistema Malha Valor DCTF deverá ser alimentado com o resultado
deste despacho.
40. Se for apresentada a manifestação tempestiva, o crédito tributário não
homologado e que estejam em cobrança administrativa, deverá ser suspenso e
cadastrado no presente processo.
41. Caso não seja apresentada manifestação tempestiva, após a ciência do
interessado, o processo deverá ser arquivado.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
11a Turma DRJ/01 no 101-023.214, de 10.02.2023, e-fls. 243-261:
Assunto: Obrigações Acessórias Ano-calendário: 2014, 2017, 2019 Ementa:
RETIFICAÇÃO DA DCTF. MALHA DCTF.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
8
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Outros Valores Controlados
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 11a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar PROCEDENTE EM PARTE a Manifestação de Inconformidade, nos termos do
voto do relator.
3. Conclusão.
Em face do exposto, voto por julgar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de
inconformidade, para:
a) Homologar a redução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica para R$
342.398,42, declarado na DCTF retificadora de setembro/2017, sob o código
2362;
b) Não dar provimento à manifestação de inconformidade da inconformada,
mantendo-se a não homologação da DCTF retificadora nos termos do Despacho
Decisório
no
059/SRRF04/Equipe
Regional
de
Cobrança
Administrativa
Especial/Equipe Malha DCTF, no que se refere ao código de arrecadação 2484, do
período de novembro de 2017;
c) Não dar provimento à manifestação de inconformidade, mantendo-se a não
homologação, no que se refere à redução do IRRF declarado em DCTF
retificadora, código de arrecadação 0422, dos períodos maio, junho, julho e
novembro de 2014, conforme listados na tabela de fl. 186, nos mesmos termos do
Despacho Decisório no 059/SRRF04/Equipe Regional de Cobrança Administrativa
Especial/Equipe Malha DCTF.
Recurso Voluntário
Notificada em 21.02.2023, fls. 266, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 22.03.2023, fls. 269-283, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III – ERRO NA APURAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL
11. Conforme adiantado, a Recorrente, ao revisar as apurações relativas ao ano-
calendário de 2014 e 2017, identificou erros na apuração de IRRF, IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS devidos, erros estes que acabaram por ensejar um recolhimento a maior e
indevido nos referidos períodos.
12. No entanto, ao proceder com as retificações das respectivas DCTF’s, em
relação ao IRRF e à CSLL, estas restaram não homologadas.
III.1 – CSLL – Da incorreção da ECF de novembro de 2017 e dezembro de 2017,
relativa ao código 2484
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
9
13. Quanto à divergência apontada em dezembro de 2017, sob o código de
arrecadação 2484 (CSLL), em que se constatou uma diferença de R$ 600.425,40, a
Recorrente reconheceu o erro na declaração realizada.
14. Inclusive, a Recorrente reconheceu a necessidade (i) da retificação do saldo
devedor da DCTF de R$ 114.563,63 para R$ 714.989,03, bem como (ii) da
retificação da competência de recolhimento do DARF, no exato montante de R$
600.425,40, alterando o período de apuração de novembro para dezembro.
15. No entanto, o acórdão recorrido não homologou as retificações realizadas, por
entender que “a interessada não trouxe documentação probatória, capaz de
demonstrar o qualquer suposto erro cometido, quando da apresentação das
DCTF’s originais”.
16. Na realidade, a Recorrente, em sua DCTF original, em razão de equívoco
cometido na apuração, no período de apuração de novembro de 2017, considerou
como devido o valor de R$ 600.425,97 a título de estimativa mensal de CSLL.
Assim, procedeu à declaração de tal débito na DCTF original e realizou o
pagamento de tal montante, por meio de DARF.
17. Posteriormente, após auditar os seus cálculos, concluiu que não havia apurado
CSLL por estimativa a recolher em Novembro de 2017, mas em Dezembro de
2017. Por essa razão, procedeu à retificação da DCTF, para reduzir a zero o valor
apurado em Novembro de 2017 e acrescentar R$ 600.425,40 ao valor apurado em
Dezembro de 2017, que passou de R$ 114.563,63 para R$ 714.989,03
(exatamente o acréscimo de R$ 600.425,40).
18. Ora, I. Julgadores, embora não se tenha homologado a retificação das DCTF’s
retificadoras, fato é que não houve qualquer prejuízo ao erário, uma vez que,
como bem reconhecido pelo r. acórdão recorrido, o montante de R$ 600.425,40
restou devidamente recolhido, antes do que o devido, com indicação de período
de apuração anterior àquele em que seria devido.
19. Nesse sentido, a não homologação da DCTF retificadora, a despeito de não
trazer qualquer prejuízo ao erário, já que houve antecipação do pagamento do
tributo apurado e devido, poderá manter irregular as informações da Recorrente
nos sistemas da RFB.
20. Diante da ausência de prejuízo, considerando o inquestionável pagamento do
referido montante, não há razões para a não homologação da DCTF retificadora.
III.2. – DAS RETIFICAÇÕES RELATIVAS AO CÓDIO 0462 – IRRF, ANO-CALENDÁRIO
DE 2014
III.2.1 – AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DIRF NÃO INVALIDA O DIREITO À
RETIFICAÇÃO DA DCTF
21. No que tange às declarações relativas ao ano calendário de 2014, ao revisar
suas apurações, a Recorrente identificou que os pagamentos e/ou remessas ao
exterior para beneficiário residente/domiciliado na França, em contraprestação
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
10
de serviços prestados para uma fonte brasileira, não estavam sujeitos a incidência
do IRRF, em razão do Tratado para Evitar Dupla Tributação ("Tratado") firmado
entre o Brasil e a França.
22. Assim, com base no referido tratado e no entendimento firmado na própria
Administração Pública por meio do Ato Declaratório Interpretativo no 05/14 e na
Solução de Cosit no 153/2015, procedeu com as retificações pertinentes em sua
DCTF, a fim de excluir os débitos relacionados ao código 0422.
23. Ocorre que, ao analisar as retificações realizadas, tanto o I. Auditor Fiscal,
quanto a DRJ, entenderam pela sua impossibilidade de sua alteração, dada a não
retificação da respectiva DIRF, de modo que ambas as obrigações acessórias
estivessem em consonância com as informações prestadas. [...]
24. Ocorre que a ausência da retificação da DIRF, quando já realizada a retificação
da DCTF, não tem o condão de invalidar a apuração do contribuinte, sob pena de
se ferir a verdade material dos fatos.
25. Ora, a mera inconsistência na obrigação acessória não deve, por si só, afastar
o direito da Recorrente, pois, caso assim se permita, estar-se-á tributando aquilo
que não é tributável. E, ao assim proceder, estar-se-á admitindo a cobrança de
suposto tributo como forma de penalizar o contribuinte que deixou de retificar
sua obrigação acessória, o que, nos termos do art. 3* do CTN, vai de encontro à
própria natureza do tributo.
26. Como é de conhecimento, a Administração Pública, guiada pelo princípio da
legalidade, somente está autorizada a cobrar tributos quando verificados todos os
elementos constantes da hipótese de incidência tributária prevista em lei. Assim,
ainda que, por qualquer razão, não tenha havido a correta retificação da DIRF, tal
fato não deve ensejar a não homologação da DCTF retificadora.
27. Ressalte-se, ainda, que a obrigação acessória que tem o condão de constituir,
via declaração do contribuinte, o tributo devido, é a DCTF e não a DIRF. Nesse
sentido, embora no presente caso, a retificação não tenha sido realizada para
constituição de tributo, assim o que foi para declarar a sua inexistência.
Inexistência, esta, que sequer restou questionada pelo I. Auditor Fiscal e pelo
acórdão recorrido. [...]
29. Não por outra razão é que foi aprovada a Súmula n° 164, pelo referido órgão,
no seguinte sentido:
Súmula 164. A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável
a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
30. Logo se vê, portanto, que, o mero erro, no caso, a não retificação da DIRF, não
deve ensejar a negativa à Recorrente do direito de retificação de sua DCTF.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
11
31. Destaque-se, por fim, que a falta de retificação da DIRF, no caso específico dos
autos, que trata de IRRF nas remessas ao exterior, também não traria qualquer
prejuízo ao Fisco brasileiro, já que não se trata de hipótese em que o Imposto
Retido teria sido deduzido do valor a ser recolhido pelo beneficiário do
rendimento ao Fisco brasileiro, já que se trata de empresa (beneficiário) situado
no exterior.
32. Além disso, o valor do pagamento realizado ao beneficiário no exterior foi
integralmente suportado pela Recorrente, não havendo motivo jurídico nem
econômico para impedir-se a retificação pleiteada.
III.2.2 – DA AUSÊNCIA DE IRRF SOBRE REMESSAS AO EXTERIOR – TRATADO ENTRE
BRASIL E FRANÇA
33. Pelo que se depreende do despacho decisório e do acórdão recorrido, a não
homologação da DCTF retificadora, relativa ao ano-calendário de 2014, se deu tão
somente em razão da ausência de retificação da respectiva DIRF, de modo que
ambas pudessem consignar as mesmas informações.
34. Nesse sentido, em nenhum momento, nos autos, restou questionada a não
incidência de IRRF sobre as remessas pagamentos e/ou remessas ao exterior para
beneficiário residente/domiciliado na França, em contraprestação de serviços
prestados para uma fonte brasileira.
35. E nem poderia ser diferente. Explica-se.
36. Conforme se denota dos documentos anexados aos autos, fls. 42/79 (invoice e
contrato), as operações cujo IRRF foi objeto de retificação na DCTF, foram
realizadas com empresas estabelecidas na França (conforme detalhado na
resposta à intimação fiscal de fls. 127/133 destes autos). Pois bem.
37. Brasil e França possuem um Tratado para evitar bitributação, estabelecido
pelo Decreto no 70.506/1972 e, conforme já esclarecido pela Recorrente, a
própria Administração Tributária, possui entendimento de que as remessas
realizadas ao exterior, a título de prestação de serviços, amparadas por acordos
ou convenção para evitar dupla tributação, não estão sujeitas ao imposto de
renda na fonte. A fim de melhor elucidar o tema, transcreve-se abaixo a íntegra
do Ato Declaratório Interpretativo no 05/2014, editado em 06/2014, período
anterior às operações realizadas. [...]
38. Vejam, I. Julgadores, que o inciso I, acima transcrito, é claro: os montantes
remetidos ao exterior, a título de serviços técnicos e/ou de assistência técnica,
com ou sem transferência de tecnologia, somente terão tratamento de royalties
“quando o respectivo protocolo [leia-se, da Convenção] contiver previsão de que
os serviços técnicos e de assistência técnica recebam igual tratamento”.
39. Na ausência da equiparação no tratamento entre royalties e serviços técnicos
e de assistência técnica, tais valores serão tratados como lucros, aplicando-lhes a
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
12
disposição da Convenção correspondente a eles. Esta é a interpretação da RFB,
que optou por um critério objetivo.
40. No presente caso, pela mera leitura da Convenção Brasil-França, nota-se que
não há qualquer disposição que equipare o tratamento de serviços técnicos e de
assistência técnica a royalties.
41. E, como visto, diante da ausência de tal equiparação, o tratamento a ser dado
às remessas realizadas ao exterior é de lucro das empresas, o qual somente pode
ser tributado no Estado do beneficiário da renda. Confira-se o texto do art. VII, da
Convenção Brasil-França: [...].
42. Vale ressaltar que a própria COSIT, por meio da edição das Soluções de
Consultas nos 153/2015 e 501/2017, amparadas no ADI RFB no 5/14, fixou
entendimento de que as remessas de valores por contraprestação de serviços
técnicos ou de assistência técnica, por fonte situada no Brasil a pessoa domiciliada
na França, não se sujeitam à incidência do IRRF. Confira-se as ementas das
referidas soluções: [...]
43. Portanto, pelo exposto, resta evidente o direito da Recorrente à não
incidência de IRRF sobre as remessas ao exterior, bem como necessidade em
proceder com a retificação da DCTF, a fim de excluir o montante declarado a este
título, não assistindo razão ao acórdão recorrido pela não homologação da DCTF
retificadora.
No que concerne ao pedido conclui que:
V – PEDIDO
44. Ante o acima exposto, pede e espera a ora Recorrente seja provido o presente
recurso, para que seja parcialmente reformado o acórdão recorrido,
homologando-se integralmente as DCTF’s retificadoras.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
A Instrução Normativa da RFB no 1.599, 11 de dezembro de 2015, de termina:
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
13
Art. 10. As DCTF retificadoras poderão ser retidas para análise com base na
aplicação de parâmetros internos estabelecidos pela RFB. [...]
§ 5o É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias contado da data
da ciência da decisão que não homologou a DCTF retificadora, apresentar
impugnação dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ)
de sua jurisdição, nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito de não homologação da DCTF retificadora
apresentada em 2019 em relação aos seguintes débitos: (a) IRRF, código 0422, dos períodos de
apuração referentes a maio, junho, julho e novembro do ano-calendário de 2014; e (b) CSLL,
código 2484, do período de apuração referente novembro do ano-calendário de 2017 pleiteado no
presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972)
Necessidade de Comprovação do Preenchimento dos Requisitos Legais - DCTF
Retificadora
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja a comprovação do preenchimento dos
requisitos legais de homologação da DCTF retificadora é necessário um cuidadoso exame da
precisão dos dados informados relativamente à forma, lugar e tempo. Cabe a averiguação dos
livros de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de homologação da DCTF
retificadora não prescinde da comprovação inequívoca do valor do débito e o preenchimento das
demais condições legais. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam
com exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa
deve ser instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas
dada a concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e
art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
14
mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a
legislação exige que a Recorrente produza prova de suas alegações.
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Sobre o procedimento de homologação da DCTF retificadora, a Instrução Normativa
no 1.599, de 11 de dezembro de 2015, vigente à época da entrega da DCTF retificadora,
determina:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores
de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - redução dos débitos relativos a impostos e contribuições:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre
pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já
tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou c) que tenham sido
objeto de exame em procedimento de fiscalização; e II - alteração dos débitos de
impostos e contribuições em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido
intimado de início de procedimento fiscal.
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que
tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá
ser efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência
de erro de fato no preenchimento da declaração e enquanto não extinto o direito
de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário correspondente àquela
declaração.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
15
§ 4o Na hipótese prevista no inciso II do § 2o, havendo recolhimento anterior ao
início do procedimento fiscal, em valor superior ao declarado, a pessoa jurídica
poderá apresentar declaração retificadora, em atendimento à intimação fiscal e
nos termos desta, para sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades
calculadas na forma prevista no art. 7o.
§ 5o O direito do sujeito passivo de pleitear a retificação da DCTF extingue-se em
5 (cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte àquele
ao qual se refere a declaração.
§ 6o A pessoa jurídica que apresentar DCTF retificadora alterando valores que
tenham sido informados:
I - na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ),
deverá apresentar, também, DIPJ retificadora; e
II - no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), deverá
apresentar, também, Dacon retificador.
Art. 10. As DCTF retificadoras poderão ser retidas para análise com base na
aplicação de parâmetros internos estabelecidos pela RFB.
§ 1o O sujeito passivo ou o responsável pelo envio da DCTF retida para análise
será intimado a prestar esclarecimentos ou apresentar documentação
comprobatória sobre as possíveis inconsistências ou indícios de irregularidade
detectados na análise de que trata o caput.
§ 2o A intimação poderá ser efetuada de forma eletrônica, observada a legislação
específica, prescindindo, neste caso, de assinatura.
§ 3o O não atendimento à intimação no prazo determinado ensejará a não
homologação da retificação.
§ 4o Não produzirão efeitos as informações retificadas:
I - enquanto pendentes de análise; e
II - não homologadas.
§ 5o É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias contado da data da
ciência da decisão que não homologou a DCTF retificadora, apresentar
impugnação dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ)
de sua jurisdição, nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
CSLL
No que se refere ao débito de CSLL, código 2484, do mês de novembro do ano-
calendário de 2017, houve retificação da DCTF apresentada em 2019.
A Recorrente alega que:
[...] após auditar os seus cálculos, concluiu que não havia apurado CSLL por
estimativa a recolher em Novembro de 2017, mas em Dezembro de 2017. Por
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
16
essa razão, procedeu à retificação da DCTF, para reduzir a zero o valor apurado
em Novembro de 2017 e acrescentar R$ 600.425,40 ao valor apurado em
Dezembro de 2017, que passou de R$ 114.563,63 para R$ 714.989,03
(exatamente o acréscimo de R$ 600.425,40).
Consta no Acórdão da 11a Turma DRJ/01 no 101-023.214, de 10.02.2023, e-fls. 243-
261:
- Da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL – Código de Arrecadação
2484.
O Fisco não homologou a retificação da DCTF da interessada, relativa ao código de
arrecadação 2484, do período de novembro de 2017, “posto a divergência na
prestação das informações e aproveitamento do valor da estimativa (que agora se
quer reduzir) como redutor do valor anual dos respectivos tributos”. Esclarece o
Fisco que “foram feitas as retificações na DCTF, mas não foi corrigido o valor das
estimativas na apuração da CSLL anual do exercício de 2017. Na CSLL, houve uma
diminuição indevida do valor do tributo apurado em R$ 659.471,71 (seiscentos e
cinquenta e nove mil quatrocentos e setenta e um reais e setenta e um
centavos)”.
A interessada reconhece a pertinência da diferença verificada pelo Fisco ao final
do ano de 2017, no valor de R$ 600.425,77, apontando que o erro se encontra
não em novembro, mas em dezembro daquele ano, afirmando que seria
“necessária a retificação do saldo devedor da DCTF de R$ 114.563,63 para R$
714.989,03”.
Entretanto, a DCTF original do período de 11/2017, traz o exato valor de R$
600.425,77, que é o montante anual da estimativa faltante, para regularizar a
apuração da CSLL do ano de 2017.
Em sua manifestação de inconformidade, nos termos já relatados, a interessada
reconhece o erro cometido no mês de 12/2014, no que se refere à CSLL,
apontando ser correto o débito declarado em ECF, no valor de R$ 714.989,03, em
discordância àquele de R$ 114.563,63 declarado em sua DCTF retificadora.
Confirma, portanto a divergência apurada pelo Fisco, no montante de R$
600.425,40.
O próprio DARF recolhido pela empresa e apontado em sua impugnação, no
mesmo valor que ora se discute, traz o período de apuração de 11/2017: [...]
Além disso, a interessada não trouxe documentação probatória, capaz de
demonstrar o qualquer suposto erro cometido, quando da apresentação das
DCTF’s originais.
Ressalte-se que a DCTF, instituída pela Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de
outubro de 1998, é o documento apresentado pelo contribuinte para prestar à
autoridade fazendária as informações relativas aos valores devidos dos tributos e
contribuições federais, e os respectivos valores de créditos vinculados
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
17
(pagamento, parcelamento, compensação etc.), constituindo-se em confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito, na
forma do disposto pelo § 1o, do art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 8 de março de
1984:
Art. 5o
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
Do mesmo modo, a declaração de compensação, nos termos do § 6o, do art. 74 da
Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no' 10.833/2003, constitui confissão de dívida
quanto aos tributos compensados indevidamente:
Art. 74. (...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
Observe-se que o crédito que se pretende aproveitar é proveniente de
lançamento por homologação, em que o contribuinte apura por sua conta e risco
o valor a ser restituído, incumbindo ao Fisco verificar se o encontro de contas foi
realizado corretamente ou não.
Desse modo, mesmo uma retificação da DCTF para reduzir débitos declarados não
pode, sozinha, ser acolhida como argumento de defesa, uma vez que a
manifestação de inconformidade deve ser dirigida a apontar erros que teriam sido
cometidos na análise do direito creditório do contribuinte.
Portanto, resta inconteste que a alegação deve estar fundamentada em erro
comprovado. É a escrituração contábil/fiscal (acompanhada dos documentos que
as fundamentaram), mantidos pelo Contribuinte, elementos capazes de fornecer
à Fazenda conteúdo substancial válido juridicamente para a busca da verdade
material dos fatos, e eles não foram apresentados.
Ora, a simples alegação não faz prova do direito do contribuinte, que nesta fase
do rito processual, deve, ao contrário, apresentar documentos efetivamente
comprobatórios de eventual equívoco cometido na elaboração da declaração
original.
Isto porque à Manifestação de Inconformidade aplicam-se as mesmas regras do
Processo Administrativo Fiscal previstas no Decreto no 70.235/72, regulamentado
pelo Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, conforme expresso no § 11,
do art. 74 da Lei no 9.430/96:
Art. 74. (...)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
18
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
Nestes termos, os artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72, regulamentado pelo
Decreto no 7.574/2011, estabelecem que a exibição das provas pelo contribuinte
se faça em conjunto com a manifestação de inconformidade, precluindo o direito
de apresentá-las em outro momento processual, a menos que ocorra uma das
hipóteses previstas no § 4o, do art. 16, como segue:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamentam os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Grifou-se)
No caso, a interessada não trouxe documentos que demonstrassem sua alegação
que ensejaram a retificação das DCTF’s, estando sua DCTF original de acordo com
a análise do Despacho Decisório.
Ressalta-se que, conforme o Código de Processo Civil, artigo 333, o ônus de
provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos ao direito da outra parte é
de quem os alega:
Art. 333 – O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II – ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Sendo assim, fica prejudicada a confirmação dos indébitos, quanto aos fatos
geradores apontados, visto que não é possível fazer nenhuma confrontação de
dados, se o contribuinte não apresenta em sua defesa todos os documentos que
permitam sua comprovação.
Em síntese, compete ao requerente trazer aos autos o acervo documental
competente e associado à tributação específica concernente ao período de
apuração, acompanhados das respectivas Demonstrações Financeiras e
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
19
documentos contábeis devidamente escriturados e registrados na forma da
legislação de regência, evidenciando, assim, os fatos contábeis e fiscais atrelados
ao montante da base imponível que entende pertinente, sua apuração e
recolhimentos correspondentes, compulsando-se com a evolução do saldo da
conta patrimonial de controle do débito a ser declarado em DCTF, sem prejuízo da
observância dos pressupostos legais norteados pelo art. 166 do Código Tributário
Nacional.
Portanto, não comprovada/comprovada de forma insuficiente pelo contribuinte
qualquer incorreção na apuração, seja da base de cálculo, seja da contribuição
objeto de DCTF originalmente apresentada, o pedido de revisão da não
homologação da retificação da DCTF de novembro de 2011, relativa ao código de
arrecadação 2484, deve ser indeferido.
Por conseguinte, no presente caso, voto por não dar provimento à manifestação
de inconformidade da inconformada, mantendo-se a não homologação da DCTF
retificadora nos termos do Despacho Decisório no 059/SRRF04/Equipe Regional
de Cobrança Administrativa Especial/Equipe Malha DCTF, no que se refere ao
código de arrecadação 2484, do período de novembro de 2017.
No curso do processo é necessária a produção de acervo fático-probatório robusto
que evidencie com força probante conjuntural a alegação da Recorrente de que o valor do débito
de CSLL, código 2484, informado em DCTF retificadora apresentada em 2019 se refere ao período
de apuração de dezembro de 2017. A título de início de prova Recorrente produz a documentação
contábil de 200-226.
IRRF
Em relação aos débitos de IRRF, código 0422, dos meses de maio, junho, julho e
novembro do ano-calendário de 2014, houve retificação da DCTF apresentada em 2019.
A Recorrente alega que:
[...] o valor do pagamento realizado ao beneficiário no exterior foi integralmente
suportado pela Recorrente, não havendo motivo jurídico nem econômico para
impedir-se a retificação pleiteada [...].
Vale ressaltar que a própria COSIT, por meio da edição das Soluções de Consultas
nos 153/2015 e 501/2017, amparadas no ADI RFB no 5/14, fixou entendimento de
que as remessas de valores por contraprestação de serviços técnicos ou de
assistência técnica, por fonte situada no Brasil a pessoa domiciliada na França,
não se sujeitam à incidência do IRRF.
Via de regra, o IRRF, código 0422, refere-se às importâncias pagas, remetidas,
creditadas, empregadas ou entregues a residentes ou domiciliados no exterior, por fonte
localizada no Brasil, a título de royalties, de pagamentos de assistência técnica e de direitos
autorais a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior (art. 100 do Decreto-Lei no
5.844, de 23 de setembro de 1943 e art. 28 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1996). Sujeita-
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
20
se ao regime de tributação exclusiva na fonte à alíquota incidente de 15% (quinze por cento). O
beneficiário é a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior e o imposto é
recolhido pela fonte pagadora na data da ocorrência do fato gerador.
O Decreto no 70.506, de 12 de maio de 1972, trata da Convenção com a França para
Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento.
A Solução de Consulta Cosit no 153, de 17 de junho de 2015, dispõe:
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMENTA: REMESSA PARA A
FRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO.
Os rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, por
fonte situada no País, a pessoa física ou jurídica domiciliada na França, a título de
contraprestação por serviço técnico ou de assistência técnica prestado, não se
sujeitam à incidência do Imposto de Renda na fonte (IRRF).
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 5.172, de 1966, art. 98; Convenção com a França
para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos
sobre o Rendimento, promulgada pelo Decreto no 70.506, de 1972, arts. VII, XII, e
XIV; Ato Declaratório Interpretativo RFB no 5, de 2014; Instrução Normativa RFB
no 1.455, de 2014, art. 17; Lei n° 10.168, de 2000, art. 3o.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL EMENTA: Consulta parcialmente
ineficaz.
Questionamento que evidencia a prestação de assessoria jurídica ou contábil pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, padece de ineficácia.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, arts. 46 e 52,
inciso I; e Instrução Normativa RFB no 1.396, de 16 de setembro de 2013, art. 18,
incisos II e XIV. [...]
25. De outra parte, relativamente aos questionamentos não eivados de ineficácia,
conclui-se que:
1) as remessas realizadas pela Consulente, para pagamento de serviços técnicos
ou de assistência técnica, prestados por pessoa sediada na França,
independentemente de ter havido ou não a transferência de tecnologia, terão o
tratamento tributário dado aos lucros das empresas previsto na Convenção para
Evitar a Dupla Tributação da Renda celebrado entre o Brasil e a França, não se
sujeitando, portanto, à incidência do IRRF;
2) as remessas discriminadas acima sujeitam-se, contudo, à incidência da Cide, à
alíquota de 10%.
A Solução de Consulta Cosit no 501, de 17 de outubro de 2017, determina:
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
21
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF EMENTA:
REMESSA PARA A FRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO.
Os rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, por
fonte situada no País, a pessoa física ou jurídica domiciliada na França, a título de
contraprestação por serviço técnico ou de assistência técnica prestado, não se
sujeitam à incidência do Imposto de Renda na fonte (IRRF).
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SC COSIT No 153, DE 17 DE JUNHO DE
2015.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 98; Lei n°
10.168, de 29 de dezembro de 2000, art. 2o; Decreto no 70.506, de 12 de maio de
1972 (Convenção para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em
Matéria de Impostos sobre o Rendimento, concluída entre o Brasil e a França),
arts. VII, XII e XIV; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, arts. 685 e 708;
Instrução Normativa RFB no 1.455, de 6 de março de 2014, art. 17; Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 5, de 16 de junho de 2014.
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
EMENTA:
CONSULTA
PARCIALMENTE INEFICAZ.
É ineficaz a consulta, não produzindo efeitos, quando não descrever, completa e
exatamente, a hipótese a que se referir.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Instrução Normativa RFB no 1.396, de 16 de setembro de
2013, art. 18, XI. [...]
18. Ante todo o exposto, conclui-se que:
a) em relação aos serviços técnicos contratados, está correto o entendimento da
Consulente de que o pagamento de rendimentos efetuado por pessoa jurídica
sediada no Brasil, em favor de pessoa jurídica sediada na França, a título de
contraprestação por serviços técnicos que esta(prestadora) prestou àquela
(tomadora) – sem que esses serviços estejam relacionados com a qualificação
técnica de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, sem corresponder a uma
contraprestação pela cessão de propriedade intelectual e de equipamentos e sem
transferência de tecnologia – não corresponde à fato jurídico tributário sobre o
qual incide o IRRF;
b) cabe à Consulente, e não à Secretaria da Receita Federal do Brasil, verificar se
os serviços efetivamente recebidos se amoldam nas definições estabelecidas nas
alíneas “a” e “b” do inciso II do art. 17 da Instrução Normativa RFB no 1.455, de
2014, para que sejam caracterizáveis como “serviços técnicos” ou “de assistência
técnica”, sujeitando-se as remessas para pagamento pela prestação de tais
serviços ao tratamento tributário previsto acima; e c) é ineficaz a consulta em
relação aos demais atividades contratadas, uma vez que a consulta formulada não
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
22
descreve, completa e exatamente, a hipótese a que se refere, não contendo os
elementos necessários à sua solução.
Consta no Acórdão da 11a Turma DRJ/01 no 101-023.214, de 10.02.2023, e-fls. 243-
261:
- Do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF – Código de Arrecadação 0422.
A Autoridade Fiscal não homologou as retificações da DCTF que redundaram na
redução do IRRF no ano de 2014, conforme listadas na tabela de fl. 186.
O Fisco esclarece que “no ano de 2014 houve retificação da DCTF, contudo, não
houve a retificação dos dados informados na DIRF correspondente, o que levou
uma divergência entre as duas obrigações acessórias obrigatórias”. Aponta que a
interessada, além de não retificar as DIRF’s para deixá-las de acordo com as
DCTF’s retificadoras, perdeu o prazo, que é peremptório, para a retificação das
respectivas DIRF’s.
Também, entendeu que “a perda do prazo de retificação traz por consequência o
poder probatório do documento, ônus do contribuinte”, além de que “a falta da
prestação correta das informações em obrigação acessória inviabilizou o fisco de
exercer, dentro do prazo decadencial, a cobrança do tributo correto”.
Conclui pela não homologação das retificações, em função das DIRF’s não terem
sido retificadas, nas mesmas medidas das retificações das DCTF’s.
Em sua resposta à intimação, fls. 127 a 133, a interessada alega ter se equivocado
ao apresentar sua DCTF com débitos relativos ao IRRF, código 0422, uma vez que
os rendimentos pagos se referiam a remessas para beneficiários no exterior, que
não estariam sujeitas à incidência do imposto. Veja-se o que trazem os itens “8” e
“9” da resposta à intimação: (...)
8. Tempo depois de efetuados os recolhimentos de IRRF sobre os
pagamentos/remessas ao exterior, com a consequente declaração dos valores em
DCTF’s, a Contribuinte identificou que os pagamentos haviam sido feitos de forma
indevida.
9. O Ato Declaratório Interpretativo no 05/14 e a Solução COSIT no 153/2015,
expedidos por esta Administração Tributária, ratificam que os
pagamentos/remessas ao exterior para beneficiário residente/domiciliado na
França, em contraprestação de serviços prestados para uma fonte brasileira, não
estão sujeitos a incidência do IRRF, porquanto o Tratado para Evitar Dupla
Tributação ("Tratado") firmando entre o Brasil e a França não possui em seu
protocolo disposição de equiparação de serviços técnicos e de assistência técnicas
a royalties, razão pela qual à hipótese seria aplicável as disposições do art. 72 do
Tratado, que autoriza tributação dos lucros das empresas apenas na França.
(...)
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
23
Entretanto, no presente caso, as DCTF’s retificadoras não foram homologadas, por
conta de não estarem em consonância com as DIRF’s apresentadas pela
interessada. Não obstante a alegação de que os pagamentos efetuados não
estariam sujeitos à retenção do imposto, a interessada não retificou as DIRF’s,
perdendo o prazo peremptório para tal. A consequência da declaração em DIRF é
permitir que o beneficiário se aproveite do valor declarado.
Portanto, a reforma do Despacho Decisório causaria prejuízo irreparável ao Fisco,
ao beneficiar o favorecido dos valores declarados em DIRF, sem a contrapartida
do recolhimento por parte da fonte pagadora.
Deve ser esclarecido que supostos valores não recolhidos a título de Contribuição
para a Intervenção no Domínio Econômico – CIDE, apesar de terem sido citados
no Despacho Decisório, não tomaram parte da decisão, que se ateve à CSLL, IRPJ e
IRRF.
Dessa forma, quanto ao quesito ora analisado, não há como efetuar qualquer
reforma no Despacho Decisório e, portanto, voto por não dar provimento à
manifestação de inconformidade, mantendo-se a não homologação das DCTF’s
retificadoras nos termos do Despacho Decisório no 059/SRRF04/Equipe Regional
de Cobrança Administrativa Especial/Equipe Malha DCTF, no que se refere ao
IRRF, código de arrecadação 0422, dos períodos maio, junho, julho e novembro de
2014, conforme listados na tabela de fl. 186.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecidos nos termos
do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
A Recorrente discorda da justificativa da decisão de primeira instância de que a não
homologação da DCTF retificadora deve-se ao fato de que “as DCTF’s retificadoras não foram
homologadas, por conta de não estarem em consonância com as DIRF’s apresentadas pela
interessada”. Esclarece que a retificação da DCTF tem fundamento nos entendimentos constante
na Solução de Consulta Cosit no 153, de 17 de junho de 2015 e Solução de Consulta Cosit no 501,
de 17 de outubro de 2017.
Embora a Recorrente deva informar na DIRF os valores retidos, os quais devem ser
recolhidos, essa declaração visa tão somente informar à Fazenda Pública, para fins de controle, os
rendimentos pagos e as importâncias retidas na fonte, dado que não revestida do atributo de
confissão de dívida.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
24
No curso do processo é necessária a produção de acervo fático-probatório robusto
que evidencie com força probante conjuntural a alegação da Recorrente de que está amparada no
entendimento exarado na Solução de Consulta Cosit no 153, de 17 de junho de 2015 e na Solução
de Consulta Cosit no 501, de 17 de outubro de 2017 e, por essa razão, não há qualquer valor de
IRRF, código 0422, a ser informado em DCTF retificadora apresentada em 2019 relativamente aos
períodos de apuração de maio, junho, julho e novembro de 2014. A título de início de prova
Recorrente produz a documentação contábil de e-fls. 42-79.
Conclusão
Assim, cabe converter o julgamento do recurso voluntário na realização de
diligência à Unidade de Origem para que proceda a análise das seguintes matérias (art. 18 do
Decreto no 70.235, de 1972):
(a) se o valor do débito de CSLL, código 2484, informado em DCTF retificadora
apresentada em 2019 se refere ao período de apuração de dezembro de 2017; e
(b) se não há qualquer valor de IRRF, código 0422, a ser informado em DCTF
retificadora apresentada em 2019 relativamente aos períodos de apuração de maio, junho, julho e
novembro de 2014, com fundamento nos entendimentos constantes na Solução de Consulta Cosit
no 153, de 17 de junho de 2015 e na Solução de Consulta Cosit no 501, de 17 de outubro de 2017 à
luz do Decreto no 70.506, de 12 de maio de 1972.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em conhecer do recurso voluntário e
converter o julgamento do recurso voluntário na realização de diligência à Unidade de Origem
para que proceda a análise das seguintes matérias:
(a) se o valor do débito de CSLL, código 2484, informado em DCTF retificadora
apresentada em 2019 se refere ao período de apuração de dezembro de 2017; e
(b) se não há qualquer valor de IRRF, código 0422, a ser informado em DCTF
retificadora apresentada em 2019 relativamente aos períodos de apuração de maio, junho, julho e
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720292/2019-90
25
novembro de 2014, com fundamento nos entendimentos constantes na Solução de Consulta Cosit
no 153, de 17 de junho de 2015 e na Solução de Consulta Cosit no 501, de 17 de outubro de 2017 à
luz do Decreto no 70.506, de 12 de maio de 1972.
As informações constantes nos sistemas da RFB devem ser cotejadas com aquelas
originárias dos registros contábeis e fiscais e demais documentos inclusive demonstrativos
congruentes que a Recorrente deve ser notificada a apresentar.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados em especial se é possível
homologar a DCTF retificadora.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 346
DF CARF MF
Original